Tribunal: TJDFT
Processo: 0719769-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI DISTRITAL 5.184/2013. SUSPENSÃO DO FEITO FUNDADA NO TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal – SINDSASC/DF, na qual foi determinado o sobrestamento do feito com base na afetação do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ (REsp 1.978.629/RJ). O título exequendo decorre de condenação imposta ao Distrito Federal para implementar reajuste salarial previsto na Lei Distrital 5.184/2013, com efeitos retroativos a 01/11/2015, incidência de juros de mora e correção monetária, conforme definido em acórdão da apelação. O cumprimento foi instruído com fichas financeiras e planilha de cálculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do cumprimento de sentença com fundamento no Tema Repetitivo 1.169/STJ; (ii) estabelecer se o título judicial coletivo exige prévia liquidação para permitir a execução individual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.037, § 13, inciso I, do CPC prevê o cabimento de agravo de instrumento contra a decisão que indefere o prosseguimento da execução com base no Tema Repetitivo, após manifestação da parte em relação à controvérsia afetada.
4. O título judicial exequendo não é genérico, pois estabelece com clareza os beneficiários, o período de incidência, a parcela de reajuste devida, os critérios de atualização e o índice de correção, o que afasta a necessidade de liquidação por arbitramento ou procedimento comum, nos termos do artigo 509, § 2o, do CPC.
5. A controvérsia do Tema 1.169/STJ refere-se à necessidade de liquidação prévia do julgado para execução de sentença coletiva genérica, o que não se aplica ao caso, em razão da liquidez e certeza do título executivo judicial.
6. Precedentes do TJDFT confirmam que, em hipóteses análogas, o cumprimento individual de sentença coletiva pode prosseguir diretamente com base em cálculos aritméticos, sem suspensão com fundamento no Tema 1.169/STJ.
7. A instrução do pedido com fichas financeiras emitidas pelo Distrito Federal e planilha de cálculo do débito reforça a possibilidade de apuração imediata do valor devido, corroborando a inaplicabilidade do sobrestamento.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, XIII; 1.037, §§ 9o e 13, I; 509, § 2o; Lei Distrital 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.169 (REsp 1.978.629/RJ); TJDFT, Acórdãos nos 1982883, 1978871, 1772988, 1920153, 1830290.

(jp)